Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE NA DOSIMETRIA. PENA-BASE DE 1/8. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A conduta do autor revela culpabilidade elevada, ultrapassando a reprovabilidade inerente ao tipo penal, quando comprovado que praticou o fato em pleno gozo de cumprimento de pena.
2. Devem ser preservadas as dosimetrias feitas na r. sentença, pois as exasperações efetuadas foram suficientemente fundamentadas, sendo o percentual de aumento aplicado proporcionalmente e de acordo com a jurisprudência pátria.
3. Recurso conhecido e não provido.